Tribunal: STF
Processo: AI 563820
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
1. O trânsito do extraordinário é inviável para debater matéria
processual, de caráter infraconstitucional, relativa ao reexame do
julgamento proferido em grau de embargos de declaração, para fins de
 nulidade, por suposta negativa de prestação jurisdicional e
ausência de fundamentação.
2. Ausência de prequestionamento do
artigo 111 da Lei Maior.
3. No mérito, apreciação do apelo extremo
que requer a análise de  interpretação de cláusulas de acordo
coletivo de trabalho e de fatos e provas da causa (Súmulas STF nºs
279 e 454), além de matéria de índole ordinária, hipóteses inviáveis
 na via do apelo extremo.
4. Agravo regimental improvido.